Tribunal: TJSP
Processo: 1003310-71.2013.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação – Delegado de Polícia – Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF e do REsp no 1.492.221/PR do E. STJ – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação – Delegado de Polícia – Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF e do REsp no 1.492.221/PR do E. STJ – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.